Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14, §1o DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. EXAMES REALIZADOS EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR. NEGATIVA DE REEMBOLSO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESTADOR NÃO REGISTRADO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES. MOTIVO ILEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU REGULAMENTAR. POSICIONAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FALHA DO ESTABELECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o plano de saúde negou o reembolso das despesas ao argumento de que a ré não estava devidamente registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. Sustenta ainda que, conforme previsão contida na cláusula 3.6 do contrato, a ré deve ser responsabilizada pela ausência do reembolso, uma vez que decorreu de sua exclusiva falha. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, a ré comprovou a exclusão de sua responsabilidade, uma vez que os serviços foram prestados adequadamente e que a negativa de reembolso pelo plano de saúde da autora foi ilegítima, uma vez que, conforme recente entendimento desta Segunda Turma Recursal, “(...) a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, informa que: ‘A operadora não pode exigir, para fins de reembolso, que o prestador de serviço tenha cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Ela somente podendo exigir o registro do prestador no seu conselho profissional’. A ANS ainda destaca que ‘não é de responsabilidade do beneficiário constatar se o estabelecimento de saúde executor dos serviços está adequadamente registrado no CNES’ (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir-1/reembolso).10. Nesse quadro, diante da inexistência de previsão contratual ou legal que condicione o reembolso por serviços prestados por profissionais/hospitais/clínicas não integrantes de rede referenciada ao registro perante o CNES e das diretrizes da ANS, impõe-se a restituição dos valores despendidos para pagamento dos serviços prestados ao segurado, nos termos da sentença.(...) (Acórdão 1962517, 0726342-95.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.).
VI. Portanto, tal como exposto na sentença recorrida, incumbe à recorrente demandar em desfavor do plano de saúde a fim de que as despesas sejam devidamente adimplidas ou reembolsadas. Cumpre observar que acolher o pedido da autora de declaração de inexistência de débito causaria ainda inequívoco enriquecimento sem causa, pois inviabilizaria que a fornecedora recebesse pelos serviços que reconhecidamente prestou, inclusive em face do plano de saúde.
VII. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.